Tribunal: TJMT
Processo: 0010031-27.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010031-27.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M B BUTH DOS SANTOS - ME - CNPJ: 00.580.033/0001-58 (APELADO), MARIA BEATRIZ BUTH DOS SANTOS - CPF: 629.877.391-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 106 STJ – INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0010031-27.2010.8.11.0041, proposta em desfavor de M.B. Buth dos Santos e Outros, reconheceu a prescrição intercorrente, em conformidade com o art. 174 do CTN, e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Apelante recorre, sustentando que a demora dos atos de citação não se deu por culpa do Exequente, ora Apelante, mas, sobretudo, em decorrência dos trâmites internos do Poder Judiciário.

Aduz que a sentença, na forma prolatada, encontra-se desprovida de fundamentação válida, porquanto o Juízo de piso apenas limitou-se a defender a tese de que teria havido a prescrição intercorrente, sem, contudo, explicitar os marcos da prescrição.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento da Execução.

Sem contrarrazões pela parte Apelada.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo a
quo,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Consta dos autos que o Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 18/03/2010, em razão do não recolhimento de ICMS garantido (id. 90585484).

Em 28/06/2010, foi proferido o despacho determinando a citação dos executados (id. 90585486).

Expedidas as cartas de citação referentes aos dois executados, somente a da sócia, Maria Beatriz Buth dos Santos, retornou positiva (90585487
-
pág. 3)

Em 01/11/2012, a Fazenda Pública foi intimada, pessoalmente, por carga dos autos, para se manifestar acerca do retorno de ambos os ARs, como se vê do andamento processual, em consulta realizada por meio na página eletrônica deste Tribunal de Justiça (acesso em 28/06/2021 às 17:00.

http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
).

Diante disso, foi requerida, pela Exequente, a citação da empresa executada, por mandado, conforme consta do petitório (id. 90585487 - pág. 6), que foi deferido pelo Juízo, em 29/08/2013 (id. 90585488 - pág. 2).

Em 26/07/2020, sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inc. II do CPC (id. 83056076).

Dessa decisão, insurge-se o Apelante, afirmando a não ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que a paralisação do feito se deu, única e exclusivamente, por culpa do Judiciário, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, e evidente que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Cabe aqui registrar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16/10/2018, firmou o entendimento de que a contagem do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a intimação da Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

Veja-se:

(...)

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
(...)

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

(...)

(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor, ou a ausência de bens do devedor, e intimada a Fazenda Pública.

Não há que se falar, portanto em prescrição intercorrente.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que não houve comportamento omissivo da Fazenda Pública Municipal. Ao contrário, o que se constata é a desídia do Judiciário, pois, em nenhum momento, ocorreu a citação do Executado.

Em todo o andamento processual, o que se verifica é a morosidade do Judiciário no cumprimento das decisões. Senão, veja-se:

Expedidas as cartas de citação referentes aos dois executados, somente a da sócia, Maria Beatriz Buth dos Santos, retornou positiva (90585487
-
pág. 3)

Em 01/11/2012, a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar acerca do retorno de ambos os ARs, ocasião em que requereu a citação da empresa executada, por mandado (26/03/2013), o que foi deferido pelo Juízo em 29/08/2013 (id. 90585488 - pág. 2).

Em 26/07/2020, ou seja, 7 (sete) anos depois, sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Frise-se que, em que pese ao deferimento do pedido de citação por oficial de justiça, o mandado sequer foi expedido, razão pela qual, a demora na realização dos atos judiciais,
in casu,
não deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, que não deve ser prejudicado pela inércia do Juízo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, conforme se vê da Súmula 106.
In verbis:

Súmula 106. STJ.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de AgInt no REsp 1747241/PR, de relatoria de Ministra Assusete Magalhães, sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL

–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
PRAZO PRESCRICIONAL
–
INTERRUPÇÃO
–
RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA
–
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE
–
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73
–

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido - insindicáveis, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 01/02/2010).

(...)

(STJ – AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019).

De igual modo
,
este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já julgou:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Em conformidade com a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

(TJMT – RAC N. 0001170-34.2009.8.11.0026, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020).

Ante o exposto, dou provimento ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021